Tribunal: TJSP
Processo: 0005514-85.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Número do Registro: 2020.0000036746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005514-85.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRE GREGORIO
NEVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, vencido o E.
Revisor, Des. Camilo Léllis, nos termos da declaração de voto, deram parcial
provimento ao recurso para fixar o regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r.
sentença guerreada.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48081
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005514-85.2016.8.26.0223
Comarca: GUARUJÁ - (Processo no 0005514-85.2016.8.26.0223)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alexandre Gregorio Neves
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REGIME ABERTO IMPOSTO – RECURSO MINISTERIAL EM BUSCA DA
MAJORAÇÃO DAS PENAS E DA IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO – TRÁFICO
DE MACONHA – PENAS INALTERADAS – GRAVIDADE EM CONCRETO DO
DELITO – REGIME FECHADO IMPOSTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VOTO DO RELATOR
ALEXANDRE GREGÓRIO NEVES foi condenado
pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de GUARUJÁ, nos
autos do Processo no 94/2016, sentença da lavra da eminente Juíza
de Direito Dra. Denise Gomes Bezerra Mota, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 167
(cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados no valor mínimo legal
(fls. 180/188).
O apelante foi processado porque, no dia 07 de
julho de 2016, por volta das 17h10min, trazia consigo, para fins de
tráfico, duas porções de maconha, pesando cerca de 10g (dez
gramas).
Apela
o
representante
do
Ministério
Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteando a majoração da sanção e a imposição do regime fechado
(fls. 200/207).
Contrariado o recurso (fls. 216/218), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Rita Di Tomasso Martins, opina pelo
seu parcial provimento, para a fixação do regime fechado
(fls. 226/236).
É o relatório.
O recurso merece parcial acolhida.
A condenação foi bem decretada em primeira
instância.
Há prova suficiente a embasar a acusação.
Com efeito, o apelado confessou extrajudicialmente
a prática do crime de tráfico. Em Juízo, como sói acontecer,
retratou-se, ao alegar que tinha a droga para uso próprio.
Os policiais ouvidos narraram que, durante
patrulhamento em região conhecida pela venda de drogas,
avistaram ALEXANDRE. Durante a abordagem, localizaram em
seu poder as drogas referidas na acusação e, também, a quantia
de R$1.345,00. Indagado, ele admitiu a prática do crime de
tráfico.
A negativa judicial do apelado, portanto, restou
isolada no conjunto probatório, ao contrário da sua confissão
policial, que encontra amplo respaldo na prova testemunhal.
As penas não merecem majoração.
Foram, inicialmente, fixadas nos mínimos legais,
nada havendo aqui a alterar, diante da pequena quantidade de
maconha encontrada. Na 2a fase dos cálculos, não sofreram
alteração, enquanto na etapa derradeira da dosimetria incidiu a
redução de 2/3 (dois terços) pelo chamado privilégio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seguida, impõe-se o regime inicial mais severo.
Obriga à sua eleição a alta reprovabilidade da conduta, extraída
do fato do apelado ter sido pego traficando maconha, droga que se
encontra disseminada na sociedade, trazendo efeitos perversos
sobre seus usuários, constituindo, em muitos casos, “porta de
entrada” para o vício e uso de drogas mais pesadas e nefastas à
saúde humana.
Considere-se, além disso, que o tráfico de drogas é
conduta das mais deletérias, que atenta contra a saúde e até
mesmo a vida de considerável parcela da população, composta
basicamente por jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados
no vício, raramente dele conseguem se livrar.
Constitui-se também em porta aberta para o
cometimento de outros crimes, notadamente voltados contra o
patrimônio, sabido que não raro usuário destituído da capacidade
econômica subtrai bens alheios para conseguir dinheiro para
sustentar o vício.
Ademais, consoante orientação do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a natureza dos entorpecentes apreendidos,
bem como as circunstâncias da ocorrência, podem recomendar o
estabelecimento prisional fechado para o cumprimento da pena
privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal (HABEAS CORPUS no 189.960/SC, Quinta Turma,
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012). No mesmo sentido: HC no
199.619/SP,
Relator
Ministro
OG
FERNANDES,
DJe
de
27.08.2012; HC no 225.568/ES, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 27.08.2012, HC 235182/ES,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 01/08/2013, e AgRg no
AREsp no 280639/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BELLIZZE, DJe de 22/08/2013; e HC 302.792/SP, Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 03/12/2014.
Pelos mesmos motivos, não podem ser aplicadas
penas alternativas, as quais não reprovariam a contento tão grave
delito.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para fixar o regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005514-85.2016.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alexandre Gregorio Neves
Apelação Criminal no 0005514-85.2016.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Ministério Público do Estado do São Paulo
Apelado: Alexandre Gregório Neves
Magistrada: Denise Gomes Bezerra Mota
Voto no 32022
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divirjo da d. Maioria, pois entendo que deva ser
negado provimento ao recurso ministerial.
A r. sentença condenou Alexandre Gregório
Neves à pena de 01 ano, 08 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais pagamento de 167 dias-multa, cada
qual estabelecido no piso legal, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 180/188).
Inconformado, apelou o Ministério Público,
objetivando majoração da sanção e a imposição do regime
fechado (fls.200/207).
Entendo que a sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pena-base foi aplicada no mínimo legal e,
assim permaneceu na segunda fase.
A seguir, preenchidos os requisitos legais, a
pena foi reduzida no grau máximo (2/3), pela aplicação da
minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, perfazendo
01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-
multa, em regime inicial fechado.
Pois bem.
Ocorre que o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu que a aplicação da causa especial de
diminuição de pena suso aludida (art. 33, §4o, da Lei
11.343/06),
comumente
denominada
de
“tráfico
privilegiado”, afasta o caráter hediondo do delito.
Confira-se:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE.
HEDIONDEZ
NÃO
CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O
tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, §
4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza
com a hediondez do tráfico de entorpecentes
definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de
Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cometido sob o manto do privilégio apresenta
contornos mais benignos, menos gravosos,
notadamente
porque
são
relevados
o
envolvimento ocasional do agente com o delito,
a não reincidência, a ausência de maus
antecedentes e a inexistência de vínculo com
organização
criminosa.
3.
Há
evidente
constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico
de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei
n. 8.072/90. 4. Ordem concedida”. (HC n.o
118.533, Rel. Cármen Lúcia, j. em 23.06.2016).
E, a despeito de se tratar de decisão proferida
em sede de controle difuso, incidental, não produzindo
efeito erga omnes, inegável que representa tendência
pretoriana a ser respeitada, tanto que o Superior Tribunal
de Justiça cancelou a Súmula n.o 512, que previa a
manutenção da hediondez no caso de incidência da
minorante em questão.
E, embora não se olvide a gravidade concreta
dos fatos, o réu é primário, relativamente menor e não
foram sopesadas quaisquer circunstâncias judiciais a ele
desfavoráveis, restando a básica em seu patamar mínimo.
Noutro plano, consabido que o Senado, valendo-
se de sua competência privativa prevista no art. 52, inciso
X, da Constituição Federal, aprovou a Resolução n.o
5/2012, suspendendo a execução da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” contida no art.
33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, de modo que a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal benesse em crimes de tráfico de drogas deve ser
enfrentada, agora, nos moldes disciplinados pelo Código
Penal, em seu art. 44.
Portanto, valendo-se das mesmas considerações
pertinentes a não hediondez do crime em testilha, conclui-
se pela manutenção da incidência do redutor previsto no
§4o do art. 33 da Lei de Drogas, como determinado na r.
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento
ao
recurso
ministerial,
mantendo-se
integralmente a r. sentença.
CAMILO LÉLLIS
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EUVALDO CHAIB FILHO
FAAC276
6
9
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FC11CB8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005514-85.2016.8.26.0223 e o código de confirmação da tabela acima.